Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA COMPRA DE COTA CONTEMPLADA DE CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DE RENDA E INDEPENDENTE DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Banco Santander (2o réu) contra sentença que, em razão da ofensa ao direito de informação da consumidora, declarou rescindidos os negócios jurídicos firmados entre a autora e os réus e, em consequência, os condenou na obrigação de ressarcir a consumidora o valor de R$ 8.945,00.
2. Nas razões do recurso, sustenta inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de responsabilidade a justificar sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Afirma que a autora contratou as “cotas 0554/0545-03 e 0560/0885-02, cujos contratos de adesões estão sob os no 30563996 e 30600954 datados de 13/10/2020 e 16/12/2020, contratados em 42 meses com os créditos iniciais de R$ 25.345,00 e R$ 25.995,00 (respectivamente), onde cliente pagou a totalidade de 05 parcelas (sendo 1 parcela para a cota 0554/0545-03 e 4 parcelas para a cota 0560/0885-02)”. Informa que as cotas foram excluídas por inadimplência.
3. Assegura que não garantiu à consumidora condição especial ou promessa de contemplação. Aduz que não possui vínculo profissional ou parceria com a empresa Baluarte Promoção de Vendas (1a ré), a quem deve ser atribuída a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do descumprimento de contrato que tem por finalidade a comercialização de cotas contempladas. Aduz que, ao contrário do constante na inicial, a autora tinha conhecimento do Regulamento Geral de Consórcio que integra o Contrato de Adesão, devidamente registrado e disponível no 9o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, sob número 1233456, e disponível no site do Banco.
4. Afirma que nos termos do artigo 31 da Lei 11.795/2008 e do entendimento firmado pelo STJ, não há se falar em devolução imediata das parcelas pagas, as quais devem ser restituídas mediante contemplação por sorteio ou em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Acrescenta que a quantia a ser restituída não é a apontada na inicial, haja vista os descontos previstos no contrato referentes à taxa de administração, ao fundo de reserva, ao seguro, à cláusula penal, à multa e encargos moratórios. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. A controvérsia posta à cognição judicial cinge-se em apurar a responsabilidade civil do Banco Santander (2o réu) pelos danos causados à consumidora em razão do inadimplemento contratual.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, em especial sobre os riscos que apresentem; bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas (art. 6o, III e IV do CDC[1]).
8. Nesse diapasão, deve o fornecedor prestar ao consumidor todas as informações pertinentes aos serviços contratados de forma transparente, clara, correta e precisa sobre a relação jurídica negocial e, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, e na efetividade do direito de escolha consciente, a fim de garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
9. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC[2]).
10. O artigo 14, caput, §3o, I e II do CDC[3] estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, compete ao fornecedor a prova da apontada excludente.
11. Nos termos do artigo 147 do Código Civil, "nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.".
12. Os documentos constantes no processo demonstram que a autora, “pessoa humilde, sem muito conhecimento de contratos, que possui apenas ensino fundamental incompleto” (ID 30910619, pág. 6), atraída por anúncio na internet de venda de veículos, foi induzida a acreditar em falsas promessas de que poderia, no prazo de 1 mês, comprar um veículo de até R$ 17.000,00, sendo R$ 7.000,00 de entrada e parcelas mensais de R$ 435,00, caso adquirisse uma carta contemplada de financiamento junto ao Banco Santander, sem necessidade de consulta aos cadastros de proteção ao crédito ou comprovante de renda.
13. Pelas provas apresentadas, em especial os prints de conversas via WhatsApp (ID 30910518 a 30910523), o contrato firmado com a 1a ré, os recibos de pagamentos (ID 30910614) e o contrato de consórcio firmado com o 2o réu (ID 30910549), verifica-se que:
(i) Em outubro de 2020, atraída por anúncio na internet de venda de veículos, a consumidora fez contato com a 1a ré, ocasião em que o representante informou que trabalhava com carta de crédito contemplada pronta para uso, sem consulta de score (ID 30910518, pág. 1);
(ii) Em 05/10/2020, a autora assinou contrato de intermediação para compra de cota contemplada de consórcio (ID 30910614), em que a “Alianzza Consórcios e Contemplado” (intermediadora) figurou como contratada, para aquisição de cota contemplada com carta de crédito no valor de R$ 16.000,00, ágio de R$ 6.500,00 a ser pago à intermediadora em 2 vezes, 41 parcelas de R$ 430,00;
(iii) A cláusula quarta do referido contrato dispõe que “A intermediadora se obriga ao ressarcimento de todos os valores pagos pelo contratante, desde que não haja a aprovação ou conclusão de transferência de direitos da cota contemplada”; e, na cláusula quinta consta: “Está ciente o adquirente que caso a extinção do contrato seja posterior ao início da prestação de serviços (o envio da ficha cadastral do banco Santander), caberá ao adquirente a restituição de 50% do valor pago”. (Grifos)
(iv) Os recibos de pagamentos (ID 30910614, pág. 5 e 8), comprovam que, em 05/10/2020, a autora pagou à intermediadora, os valores de R$ 3.250,00 e R$ 2.000,00.
(v) Do mesmo modo, nas mensagens via WhatsApp, o comprovante de pagamento de R$ 2.000,00, via depósito e a informação de que o valor de R$ 1.000,00 seria pago para a 1a ré em dinheiro, no dia 05/10/2020 (ID 30910521, pág. 2 e 3);
(vi) Em 19/10/2020, a autora firmou com o Banco Santander (2o réu), instrumento particular contrato de adesão do regulamento de consórcio (ID 30910549), de plano de consórcio com prazo 42 meses, valor da parcela de R$ 715,08, valor do bem de R$ 25.345,00;
(vii) Em 06/11/2020, a autora foi comunicada da contemplação da cota por lance e, em 09/11/2020, da necessidade de pagamento do valor restante da entrada (ID 30910519, pág. 1 e 2);
(viii) Em 12/11/2020 enviou o comprovante de transferência do valor de R$ 1.500,00, em favor da 1a ré (ID 30910521, pág. 6);
(ix) No dia 17/11/2020 comprovou o pagamento do restante da entrada no valor de R$ 1.500,00, (ID 30910521, pág. 9, 20 e 21);
(x) Em 18/11/2020, enviou o comprovante de pagamento realizado em favor do representante da 1a ré, no valor de R$ 640,00 (ID 30910521, pág. 10 e 21);
(xi) Promessa de convocação da autora para escolher o veículo no dia 05/12/2020 (ID 30910518, pág. 17);
(xii) A ré informa que pagará a diferença entre o valor da prestação constante no contrato (R$ 435,00) e a cobrada pelo banco (R$ 715,00) (ID 30910518, pág. 19);
(xiii) Envio de comprovante de transferência do valor de R$ 110,00, efetivada no dia 24/11/2020, em favor do representante da 1a ré (ID 30910523, pág. 18);
(xiv) No dia 02/12/2020 a autora enviou o comprovante de transferência no valor de R$ 435,00, em favor do representante da 1a ré (ID 30910521, pág. 11);
(xv) Novo descumprimento da promessa de liberação do crédito no dia 05/12/2020 e o questionamento da consumidora acerca do contratado (ID 30910518, pág. 20 e ID 30910521, pág. 17);
(xvi) Nova promessa de liberação do crédito para aquisição do carro no final de dezembro (ID 30910519, pág. 6 e ID 30910523, pág. 8);
(xvii) Descumprimento da promessa quanto à liberação do crédito no final de dezembro ID 30910521);
(xviii) Nova promessa de liberação do crédito no dia 05/01/2021 para aquisição do carro até o dia 07/01/2021 (ID 30910523, pág. 12);
(xix) Envio de comprovante de depósito no dia 05/01/2021, no valor de R$ 435,00, em favor da 1a ré (ID 30910521, pág. 12 e 26);
(xx) Em 06/12/2020, desabafos da autora acerca da repercussão financeira e familiar do descumprimento do contrato e a manifestação da expectativa acerca da promessa de liberação do crédito em 07/01/2021 (30910523, pág. 1 e 2);
(xxi) Descumprimento da promessa referente ao dia 07/01/2021 e nova promessa de liberação em fevereiro de 2021;
(xxii) No dia 16/01/2021, devolução de R$ 280,00 dos R$ 300,00 pagos pela autora para a realização da vistoria não aprovada (ID 30910521, pág. 7);
(xxiii) Novo desabafo da autora (ID 30910523, pág. 4);
(xxiv) Entre 24/01/2021 a 02/02/2021, procura/pesquisa para aquisição do carro em razão da promessa de liberação do crédito em fevereiro de 2021 (ID 30910522, pág. 3 a 5);
(xxv) Envio de comprovante de pagamento da parcela no valor de R$ 435,00, com vencimento em 01/02/2021, em favor da Alianza consultoria (ID 30910521, pág. 1)
(xxvi) No dia 08/02/2021, a autora enviou o comprovante de depósito, no valor de R$ 210,00, em favor da 1a ré (ID 30910521, pág. 5 e 28);
(xxvii) No dia 24/02/2021, o representante encaminha o atendimento da autora para pessoa que estava viajando e não poderia resolver o problema da liberação do crédito (ID 3091053, pág. 16);
(xxviii) Por fim, a autora questiona o fato de que, depois de 5 meses, o banco não aprova o pagamento do carro por ausência de comprovação de renda, ao passo que, anteriormente tinha aprovado o pagamento de um carro, sem vistoria e que já estava vendido para terceiro; afirma que não vai mais procurar carro e pede solução para o problema (ID 30910523, pág. 17)
14. Demonstrado, portanto, os danos suportados pela autora em razão do inadimplemento contratual, já que ao final de cada prazo, supostamente necessário para a liberação do crédito, surgia uma desculpa que impedia a aquisição do veículo.
15. Importante consignar que o representante dos réus agiu em desacordo com às vedações impostas no artigo 39, incisos IV e V, do CDC[4]. Para além disso, à luz dos artigos 46[5] e 51, IV[6], do CDC, são nulas e inexigíveis as obrigações impostas sem conhecimento prévio do consumidor, mormente quando decorrentes de cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé e a equidade, como no caso dos autos.
16. Com efeito, os termos e condições do contrato de intermediação firmado entre as partes, afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva (art. 422, CC[7]), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
17. Inegável, portanto, que a omissão/distorção acerca das condições e termos do contrato foi a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para os réus, em detrimento da consumidora, hipossuficiente, em situação de desvantagem exagerada.
18. A mera alegação de que a autora conhecia os termos e condições do contrato sem, contudo, apresentar documentos ou elementos de prova aptos a infirmar os fatos e documentos apresentados, o que reforça a verossimilhança da alegação da autora acerca da violação ao dever de informação disposto no artigo 6o, III, do CDC.
19. Desse modo, os réus não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostaram aos autos prova hábil a demonstrar que forneceram a autora as informações condizentes com os termos e condições dos contratos de intermediação e consórcio firmados entre as partes.
20. Constatada a onerosidade excessiva à consumidora, a violação ao dever de informação e boa-fé objetiva, os contratos devem ser declarados nulos, por ofensa aos artigos 138[8], 139, I[9] e 422[10], todos do Código Civil, e 6o, III, 46[11] e 51, inciso IV[12], do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
21. Nesse contexto, impõe-se o retorno ao status quo ante, com a rescisão dos contratos e a restituição integral dos valores pagos, conforme consignado na sentença, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC e art. 5o e 6o, Lei n. 9.099/95).
22. O Banco Santander (2o réu) sustenta inexistência de relação/parceria com a 1a ré e ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Ocorre que, o contrato de ID 30910614 demonstra que a 1a ré atua no mercado em nome da “Alianzza Consórcios” que atua no mercado de consumo como representante autorizada do Banco Santander (2o réu)[13]. Logo, não há dúvidas acerca da sua participação na cadeia de consumo que causou prejuízos à autora.
23. O estabelecimento comercial e o banco lucram com as parcerias o que, consequentemente, os colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Vale dizer, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, ainda que de forma indireta e/ou omissiva, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
24. Assim, cabe ao Banco Santander (2o réu), como instituição representada, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a esses contratos.
25. Conclui-se, portanto, que o Banco Santander (2o réu) é corresponsável (responsabilidade solidária) pelos danos causados a consumidora, na medida em que participou da cadeia de consumo que causou prejuízos à autora.
26. Registre-se que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no parágrafo único, artigo 7o, do CDC.
27. Assim, comprovado o vício de consentimento e o inadimplemento contratual do estabelecimento comercial parceiro, cabe ao réu Banco Santander promover, de forma solidária, a restituição dos valores pagos pela autora.
28. Ressalta-se que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária permite ao banco, se assim desejar, propor ação regressiva, no âmbito do direito civil, em desfavor da empresa parceira, referente aos danos resultantes da anulação dos contratos.
29. Importante consignar a acentuada reprovabilidade da atuação comercial narrada nos autos uma vez que valeu-se da boa-fé da consumidora[14] induzindo-a a acreditar em falsas promessas o que resultou em desequilíbrio financeiro, já que comprometeu o seu rendimento e todas as suas economias, perfazendo o valor total de R$ 8.945,00; causaram frustração às suas legítimas expectativas de aquisição do veículo e profunda tristeza por ter sido enganada.
30. Nessa toada, seria, em verdade, caso de reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Ocorre que, ante a ausência de recurso interposto pela parte autora e, em atenção a vedação da reformatio in pejus, mantém-se a sentença quanto esse ponto.
31. Dessarte, a manutenção da sentença vergastada, é medida que se impõe.
32. Recurso conhecido e improvido.
33. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[2] Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
[3] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[4] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
[5] Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
[6] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
[7] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
[8] Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
[9] Art. 139. O erro é substancial quando:
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
[10] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
[11] Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
[12] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
[13] https://alianzzaconsorcios.com.br/
[14] Trabalha como faxineira.